Tribunal: TJPA
Processo: 0823239-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14200 - Limite de Carga Horária - Jornada Semanal
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823239-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ACARA

AGRAVADO: TAMIRES LIMA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Acará contra decisão interlocutória proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, que deferiu liminar para reduzir em 50% sua carga horária, sem redução de vencimentos e sem compensação, para acompanhamento de filho com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer, de ofício e em sede recursal, a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, por se tratar de matéria de ordem pública; e (ii) estabelecer se o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 transcorreu entre a ciência do ato administrativo impugnado e a impetração da ação mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador pode apreciar de ofício, em qualquer grau de jurisdição, matérias de ordem pública, como pressupostos processuais, condições da ação e decadência, inclusive em sede de agravo de instrumento, ainda que a questão não constitua objeto central da insurgência recursal.

O art. 23 da Lei nº 12.016/2009 fixa prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, contado da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

O prazo decadencial do mandado de segurança possui natureza material e, uma vez transcorrido, extingue o direito de ação mandamental.

A constitucionalidade da fixação do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança está consolidada na Súmula nº 632 do Supremo Tribunal Federal.

A servidora teve ciência do indeferimento administrativo de seu pedido de redução de jornada, por meio do Ofício nº 107/2024 – DAS/SEMED, de 16/02/2024, mas somente impetrou o mandado de segurança em 11/09/2025, após o decurso de lapso temporal muito superior a 120 dias.

A impetrante, embora intimada para se manifestar sobre a possível decadência, não demonstrou fato apto a suspender ou afastar a contagem do prazo decadencial, nem comprovou recurso administrativo, novo ato administrativo ou situação caracterizadora de ato continuado.

Reconhecida a decadência, aplica-se o efeito translativo ao agravo de instrumento para indeferir a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, o que impede o prosseguimento da ação e prejudica o exame do mérito recursal, sem óbice para que a parte interessada busque a tutela do direito que entende possuir por meio da ação ordinária cabível.

Em mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da decadência do direito de impetrar mandado de segurança pode ser realizado de ofício pelo órgão julgador em sede recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

O prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato impugnado pelo interessado.

Transcorrido o prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 sem demonstração de causa suspensiva, interruptiva ou de ato continuado, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida.

Reconhecida a decadência da ação mandamental por efeito translativo, fica prejudicado o exame do mérito do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 10, 23 e 25; CPC, art. 485, I; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 632; TJPA, AI nº 0011303-88.2016.8.14.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.01.2019, pub. 30.01.2019; TJRR, AgInst nº 9000142-29.2023.8.23.0000, Rel. Erick Linhares, Câmara Cível, j. 23.02.2024, pub. 23.02.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 0801038-42.2025.8.14.0076
, impetrado por
TAMIRES LIMA SANTOS
, servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, contra ato atribuído à Secretária Municipal de Educação do Município de Acará.

A decisão recorrida, lançada ao ID nº 31102753 deferiu o pedido liminar formulado na inicial do mandamus para determinar que o Município de Acará reduzisse em 50% a carga horária da impetrante, sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação, com fundamento no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado com a decisão concessiva da liminar, o
Município de Acará
interpôs o presente agravo de instrumento (ID da petição recursal), sustentando, em síntese:
(i)
o cabimento e a tempestividade do recurso, por se insurgir contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência;
(ii)
a inaplicabilidade analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 ao caso concreto, uma vez que o Município possui legislação local específica disciplinando a matéria, notadamente a Lei Municipal nº 173/2011, alterada pela Lei nº 297/2023, que estabelece requisitos para a concessão de jornada especial;
(iii)
a ausência de preenchimento dos requisitos legais pela agravada, especialmente quanto à realização de avaliação por junta médica oficial e estudo social, exigências previstas na legislação municipal;
(iv)
a inexistência de comprovação de incompatibilidade entre a jornada de trabalho da servidora e os horários de tratamento do dependente;
(v)
o fato de que a agravada já exerce jornada reduzida de 06 (seis) horas diárias, no período das 07h às 13h, possuindo o turno vespertino livre para acompanhamento do menor; e
(vi)
a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso diante do risco de dano ao erário e à organização administrativa do serviço público.

Recebi a relatoria do recurso por distribuição e por meio do despacho de Núm. 31372371, determinei a intimação das partes para manifestação acerca de possível decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, considerando que o ato administrativo que indeferiu o pedido da servidora seria de
16/02/2024
, enquanto o mandado de segurança foi impetrado apenas em
11/09/2025
, circunstância que, em tese, ultrapassaria o prazo decadencial de
120 (cento e vinte) dias
previsto no
art. 23 da Lei nº 12.016/2009
.

Em manifestação de Núm. 31499983, o Município de Acará reiterou a ocorrência da decadência, destacando que não houve interposição de recurso administrativo ou qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito, em princípio, à análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801038-42.2025.8.14.0076, deferiu medida liminar determinando ao Município de Acará a redução em 50% da carga horária da impetrante, sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação de horário, com fundamento no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990.

Todavia, antes do exame do mérito recursal propriamente dito, impõe-se a análise de matéria de ordem pública verificada nos autos, consistente na decadência do direito de impetração do mandado de segurança, circunstância que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de questão que impede o próprio exame do mérito da ação mandamental.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que matérias como pressupostos processuais e condições da ação, bem como a decadência, podem ser analisadas de ofício pelo órgão julgador em sede recursal, inclusive quando não tenham sido objeto específico de insurgência recursal.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA COBRANÇA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. TERMO INICIAL. DATA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 487, II DO CPC. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, em que se alega a ilegalidade da cobrança do ICMS, tem início com a notificação do contribuinte acerca do auto de infração lavrado pelo fisco, em razão do não recolhimento do tributo. 2. No caso, tendo em vista o decurso, ?in albis?, do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, aplicando o efeito translativo do recurso para extinguir o Mandado de Segurança. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 00113038820168140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. EFEITO TRANSLATIVO. O início da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança ocorre na data da ciência pelo interessado do ato impugnado. Constatado o transcurso do prazo previsto no artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, opera-se a decadência para propor ação mandamental de índole constitucional, devendo ser conferido efeito translativo ao recurso para que a inicial seja indeferida, nos termos do artigo 10 da lei especial que disciplina o mandado de segurança. (TJ-RR - AgInst: 9000142-29.2023.8.23 .0000, Relator.: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024)

No caso específico do mandado de segurança, a decadência constitui pressuposto específico de admissibilidade da ação constitucional.

Dispõe o art. 23 da Lei nº 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Trata-se de prazo decadencial, de natureza material, cujo transcurso impede o exercício do direito de ação mandamental.

A constitucionalidade da fixação desse prazo decadencial foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 632, cujo teor estabelece:

“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.”

No caso concreto, verifica-se dos elementos constantes dos autos que a servidora impetrante formulou pedido administrativo visando à redução de sua carga horária em 50%, sob o fundamento de possuir filho portador de deficiência. Todavia, o referido pleito administrativo foi indeferido pela Administração Pública Municipal, por meio do Ofício nº 107/2024 – DAS/SEMED, em 16 de fevereiro de 2024 (ID. 156403112). Ocorre que o mandado de segurança somente foi impetrado em 11 de setembro de 2025, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias após a ciência do ato administrativo impugnado.

Com efeito, entre a data da ciência do indeferimento administrativo (16/02/2024) e a data da impetração do mandado de segurança (11/09/2025) transcorreu lapso temporal em muito superior ao prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Importa destacar que o prazo decadencial no mandado de segurança inicia-se na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, entendimento este consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Cumpre ressaltar que ainda que instada a se manifestar acerca da possível decadência, a parte impetrante não logrou demonstrar qualquer circunstância apta a afastar ou suspender a contagem do prazo decadencial, tampouco comprovou a existência recurso administrativo ou novo ato administrativo ou de situação que pudesse caracterizar ato continuado.

Diante disso, mostra-se imperiosa a aplicação do efeito translativo ao presente agravo de instrumento, a fim de reconhecer matéria de ordem pública que impede o prosseguimento da ação mandamental, qual seja, o

indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, que dispõe:

“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais.”

Assim, constatada a decadência do direito de ação mandamental, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, conforme também prevê o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, sem óbice para que a parte interessada busque a tutela do direito que entende possuir por meio da ação ordinária cabível.

Por consequência lógica, resta prejudicado o exame do mérito do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a própria ação mandamental que lhe deu origem não poderia ter sido admitida.

Cumpre registrar, ainda, que não há condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, conforme expressamente estabelece o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto, aplicando o efeito translativo ao presente Agravo de Instrumento, voto no sentido de reconhecer a decadência do direito de impetrar o mandado de segurança, para indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, restando, por consequência, prejudicado o presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR
Desembargador Relator.

Belém, 17/04/2026